Tribunal: TJSP
Processo: 1019865-51.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Trauma de porção sensitiva de raiz nervosa no membro inferior esquerdo da autora ocorrido durante raquianestesia. Laudo pericial que estabelece nexo de causalidade entre a sequela neurológica apresentada e o procedimento anestésico realizado,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Trauma de porção sensitiva de raiz nervosa no membro inferior esquerdo da autora ocorrido durante raquianestesia. Laudo pericial que estabelece nexo de causalidade entre a sequela neurológica apresentada e o procedimento anestésico realizado, concluindo, contudo, que a técnica utilizada estava em conformidade com a prática anestésica usual. Intercorrência acidental atribuída ao estado emotivo não colaborativo da paciente, em não se manter imóvel durante o procedimento anestésico. Complicações que atingiram a demandante que, ademais, não fogem à normalidade, em se cuidando de procedimentos dessa natureza. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Gratuidade. Recurso desprovido.